Tribunal: TJES
Processo: 0020043-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020043-87.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHALISTA GONCALVES DA ROCHA MELO e outros

APELADO: DANIEL CORDEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se caracteriza cerceamento de defesa quando as partes são regularmente intimadas a se manifestar em alegações finais e apenas uma delas o faz, sendo desnecessária nova intimação.

2. É cabível a rescisão de contrato de promessa de compra e venda diante do inadimplemento das parcelas ajustadas, não se aplicando a exceção do contrato não cumprido ou o adimplemento substancial no caso concreto.

3. O uso do imóvel pelo promitente comprador inadimplente sem o pagamento das parcelas configura compensação legítima, não se confundindo com relação locatícia.

4. A improcedência da reconvenção é medida que se impõe ante a ausência de comprovação dos danos alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A contradita de testemunha deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0020043-87.2019.8.08.0035

Apelantes:
Dinoel Souza Bispo e Chalista Gonçalves da Rocha Melo

Apelado:
Daniel Cordeiro de Oliveira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Dinoel Souza Bispo e Chalista Gonçalves da Rocha Melo contra a sentença de id. 12041293, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação ordinária de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos ajuizada por Daniel Cordeiro de Oliveira, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para rescindir o contrato de compra e venda firmado entre as partes, determinar a reintegração do apelado na posse do imóvel objeto da lide, e julgar improcedente o pedido reconvencional.

Nas razões recursais de id. 12041295, os apelantes sustentam em síntese que: (a) a sentença é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de intimação para apresentação das alegações finais; (b) a responsabilidade pela inadimplência contratual é do apelado, que entregou o imóvel inacabado e abandonou a obra; (c) a exceção do contrato não cumprido é aplicável ao caso; (d) a teoria do adimplemento substancial deve ser aplicada para evitar o desfazimento do contrato e a perda total dos valores pagos; e (e) a reconvenção deve ser julgada procedente, diante dos danos materiais e morais supostamente suportados pelos apelantes.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença recorrida merece ser anulada por cerceamento de defesa, bem como se estão presentes os pressupostos para o afastamento da rescisão contratual, da reintegração de posse do autor e da improcedência da reconvenção.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de alegações finais.

Conforme consta nos autos (id. 12040632), as partes foram devidamente cientificadas em audiência acerca do prazo para apresentação de memoriais, sendo certo que apenas o apelado se manifestou (id. 12041288).

No mérito, restou incontroverso que os apelantes adentraram no imóvel em virtude de contrato de promessa de compra e venda e deixaram de adimplir as parcelas pactuadas, o que é confirmado pelo próprio conteúdo das razões recursais.

A rescisão contratual, portanto, encontra amparo no descumprimento das obrigações essenciais por parte dos apelantes, não havendo respaldo para se reconhecer a exceção do contrato não cumprido.

Com relação à fruição do imóvel, a sentença bem ponderou que a permanência dos apelantes na posse do bem sem o pagamento das parcelas contratuais configura justa compensação pela perda dos valores pagos, afastando-se o enriquecimento ilícito.

Conforme a jurisprudência dest
a Corte,
“O objetivo da indenização por fruição do imóvel é restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento ilícito quando o imóvel foi ocupado por longo lapso temporal, sendo justo que o promissário comprador inadimplente ressarça o promitente vendedor pelo uso e gozo do bem. Não se trata de cobrança de aluguéis advinda de um contrato de locação, mas sim em razão de um contrato de compra e venda que restou rescindido, tendo havido, no entanto, fruição do imóvel por parte do ora apelante”
(TJES, Apelação Cível n. 0002817-64.2016.8.08.0006, Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.08.2023).

A tese de adimplemento substancial, que sequer foi alegada em 1º grau, igualmente não se sustenta, haja vista que o descumprimento contratual não foi ínfimo ou de pouca monta, sendo suficiente para frustrar a expectativa legítima do contratante quanto ao recebimento integral do preço.

No que tange à reconvenção, a improcedência se deu
de forma correta diante da ausência de provas mínimas quanto aos alegados danos materiais. A regra do art. 373, I, do CPC impõe à parte reconvinte o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ônus esse não satisfeito.

Por fim, a alegação de parcialidade da testemunha Carlos Magno Pereira Gomes não merece prosperar, eis que
“A contradita de testemunhas deve ser feita em momento oportuno, antes da oitiva, sob pena de preclusão quanto à parcialidade dos depoimentos”
(TJES, Apelação Cível n. 5002608-86.2021.8.08.0021, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.07.2024).

A afirmação de que a contradita foi realizada pela Defensoria Pública, mas não consta no vídeo da audiência, não pode ser acolhida, eis que nem mesmo foi registrada na ata de audiência de id. 12040632.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, conforme a disposição do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.